Tribunal: TJBA
Processo: 8000174-15.2017.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000174-15.2017.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GAVIAO

Advogado(s)
:
FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO

APELADO: ROSANA SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GARI. JORNADA REDUZIDA DE 20 HORAS SEMANAIS. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 900/STF. DIREITO FUNDAMENTAL À DIGNIDADE. INEXISTÊNCIA DE MODULAÇÃO TEMPORAL. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. SÚMULAS VINCULANTES 15 E 16 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É vedado à Administração Pública remunerar seus servidores com valores inferiores ao salário mínimo, ainda que submetidos a jornadas reduzidas de trabalho, conforme pacificação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 900 da repercussão geral (RE 964.659/RS), por se tratar de garantia constitucional de natureza alimentar, diretamente vinculada à dignidade da pessoa humana

2. A jornada de trabalho inferior à integral não autoriza o pagamento de vencimentos inferiores ao salário mínimo, o qual tem por finalidade assegurar a satisfação das necessidades básicas do trabalhador e de sua família, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Carta Magna .

3. Eventual legislação municipal que estabeleça regramento em dissonância com tais garantias fundamentais deve ser afastada, em face do princípio da supremacia da Constituição.

4. Ausente modulação de efeitos no julgamento do Tema 900/STF, não há limitação temporal para a percepção das diferenças salariais, que são devidas desde o momento em que se iniciou o pagamento a menor, configurando-se o efetivo prejuízo à parte demandante, observada a prescrição quinquenal.

5. A liquidação da condenação deve observar os entendimentos consolidados nas Súmulas Vinculantes 15 e 16 do STF, de modo que a complementação necessária à observância do salário mínimo incida apenas sobre a diferença entre a remuneração total recebida e o salário vigente à época, não se sujeitando tal valor à incidência de gratificações ou vantagens adicionais.

6. Por se tratar de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual de honorários advocatícios deverá ser realizada na fase de liquidação, nos moldes do art. 85, § 4º, II, do CPC.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar que a observância das Súmulas Vinculantes 15 e 16 do STF, mantida a procedência do pedido quanto ao pagamento das diferenças salariais com base no salário mínimo nacional .

A C Ó R D Ã O

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000174-15.2017.805.0048 ,
tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE GAVIÃO
e como apelada
ROSANA SOARES DA SILVA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para determinar a observância das Súmulas Vinculantes 15 e 16 do STF, mantendo-se, no mais, a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.